Tribunal: TJBA
Processo: 8011335-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011335-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: HELIO ROCHA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. PENHORA DE VEÍCULOS. ANTIGUIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de sucessão processual da exequente originária pela cessionária do crédito, bem como o pedido de penhora sobre veículos de propriedade do executado, ao fundamento de que seriam antigos e sem utilidade para a execução. A agravante pleiteia a reforma da decisão para deferir a substituição processual e a constrição dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se: (i) é cabível a sucessão processual por cessionária de crédito que integra o mesmo grupo econômico da credora originária, ainda que o termo de cessão seja firmado pela empresa controladora; e (ii) a antiguidade dos veículos localizados em nome do devedor constitui, por si só, motivo idôneo para o indeferimento do pedido de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da sucessão processual configura formalismo excessivo, uma vez que a exequente originária (Aymoré Crédito) é subsidiária integral da instituição financeira que formalizou a cessão do crédito (Banco Santander), compondo o mesmo conglomerado econômico, fato que legitima a sucessão. A recusa da penhora dos veículos baseada unicamente em sua data de fabricação é indevida. A execução se processa no interesse do credor, e a avaliação do valor econômico do bem é diligência posterior à constrição, não cabendo ao juízo presumir sua inutilidade sem avaliação concreta, sob pena de obstar a efetividade da tutela executiva, especialmente quando o executado não indica outros bens para garantir o débito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de sucessão processual e determinando a efetivação da penhora sobre os veículos indicados. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 778, § 1º, III, 805 e 836. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-DF, 0701306-93.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, j. 08/10/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8011335-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. e como Agravado HELIO ROCHA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão monocrática de ID 80393602, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de sucessão processual para que a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. passe a constar no polo ativo da execução, bem como DETERMINAR a efetivação da penhora sobre os veículos de placas JMF7360 e MPS0E01, com a subsequente avaliação, nos termos da lei. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE